Tribunal: STF
Processo: SL 1457
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRECATÓRIO. INADIMPLEMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINA O SEQUESTRO DE VALORES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. ART. 100, §6º DA CF. PERICULUM IN MORA. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA QUE DECORRE DA PANDEMIA DA COVID-19. CHEIAS HISTÓRIAS DOS RIOS AMAZÔNICOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Anori contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos do Precatório nº 0006490-94.2016.8.04.0000, que determinou o sequestro de penhora online, via SISBAJUD, do valor de R$ 1.682.660,20 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos) na conta do Município de Anori/AM. 
    Narra que se trata, na origem, de ação de execução de precatório, em que Município requerente foi condenado a pagar a quantia de R$ 2.021.528,89 (dois milhões, vinte e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) em favor do ora interessado. Relata que a execução foi objeto de acordo, no qual foi estipulado que a municipalidade efetuaria o pagamento do sinal de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 03/04/2020 e o saldo remanescente seria pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 46.431,35 (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), até o último dia útil de cada mês subsequente. Discorre o Município de Anori que efetuou o pagamento do sinal inicial, bem como de duas parcelas, contudo, mediante requerimento do ora interessado, a Presidência do TJAM proferiu decisão determinando a penhora online do valor remanescente de R$ 1.682.660,20 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos), que foi levada a efeito em 26/05/2021.
     Sustenta que a decisão que se busca suspender causa grave lesão à ordem e economia pública, pois inviabiliza a prestação de serviços básicos e a continuidade do serviço público, sobretudo considerando a pandemia da Covid-19 e os constantes alagamentos que atingiram a região. Aduz que “o sequestro de verbas da fazenda pública é medida excepcional a ser adotada, possível apenas em casos específicos, quando se demonstre de forma cabal a existência de inversão na ordem cronológica de pagamento de precatório, o que não se mostra evidenciado no presente caso, já que não se cogita ou se tem notícia de quaisquer preterição em relação aos créditos do credor”, enfatizando a ausência de dotação orçamentária e previsão legal para o ato.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Precatório nº 0006490-94.2016.8.04.0000, que determinou o sequestro, via SISBAJUD, do valor de R$ 1.682.660,20 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos) na conta do Município de Anori/AM. Subsidiariamente, requer sejam mantidos apenas os valores das parcelas inadimplentes estabelecidas em acordo. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas que determinou a penhora on-line de cerca de R$ 1,6 milhão do Município de Anori/AM, para o pagamento de precatório não adimplido pela Municipalidade. Haja vista ter a decisão impugnada sido proferida por Tribunal e considerando a natureza constitucional da matéria controvertida, relativa à sistemática dos precatórios (CF, art. 100), verifico o cabimento do presente incidente. 
    Neste juízo não exauriente sobre a matéria e sem prejuízo de ulterior revisão, verifico, outrossim, presentes os requisitos para a concessão de liminar no presente incidente de contracautela. 
    Isto porque, em primeiro lugar, não consta dos elementos colacionados aos autos ou da fundamentação da decisão impugnada que o não adimplemento do precatório controvertido na origem tenha decorrido da não observância da ordem cronológica da ordem de pagamentos – hipótese na qual haveria a possibilidade de sequestro de verbas públicas, nos termos do que prevê o §6º do art. 100 da CF. Com efeito, consta da decisão impugnada que o precatório em tela seria o terceiro na ordem cronológica de pagamentos a serem realizados pelo Município autor. Neste cenário, vislumbra-se a plausibilidade da alegação do Município autor de que o bloqueio determinado teria se dado em situação não constitucionalmente autorizada. 
    Soma-se a este requisito a existência de efetivo periculum in mora na manutenção de decisão que impõe o sequestro de vultuoso montante de recursos públicos. Deveras, o valor bloqueado corresponde a parcela relevante do numerário à disposição do Poder Público Municipal para fazer frente a despesas essenciais, relativas à prestação de diversos serviços públicos, de modo a, ante a existência de dúvida acerca da juridicidade da constrição, restar caracterizado o grave risco ao interesse social suficiente à concessão da medida de contracautela pleiteada. Referido risco à economia e à ordem públicas se revela particularmente acentuado no caso concreto ante à notória situação de calamidade pública decorrente das cheias históricas dos rios amazônicos recentemente enfrentada pelo Município autor, a qual se soma a grave crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19, situações as quais impõem ao Poder Público Municipal a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias, de estímulo econômico e de reconstrução de equipamentos públicos. 
    Assim, evidenciado o fumus boni iuris e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, verifica-se a necessidade de acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida (art. 4º, §7º, da Lei 8.437/1992).
    Ex positis, DEFIRO o pedido liminar, para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Precatório nº 0006490-94.2016.8.04.0000 que determinou o sequestro de valores nas contas do Município de Anori/AM, até ulterior decisão no presente incidente, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/1992.
    Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Amazonas.
    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intime-se o credor do precatório controvertido na origem, para que se manifeste sobre o pedido de suspensão formulado no prazo legal.
    Após, à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente